Tribunal: TJSP
Processo: 2324831-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Decisão que indeferiu a expedição de ofício à Prefeitura de Itapeva/SP, para que informe se há débitos do imóvel de Matrícula no 13.039 – Insurgência da exequente – Desacolhimento – Imóvel rural – Certidão que deve ser obtida junto ao INCRA, por meio do certificado de cadastro de imóvel rural, bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Decisão que indeferiu a expedição de ofício à Prefeitura de Itapeva/SP, para que informe se há débitos do imóvel de Matrícula no 13.039 – Insurgência da exequente – Desacolhimento – Imóvel rural – Certidão que deve ser obtida junto ao INCRA, por meio do certificado de cadastro de imóvel rural, bem como à Receita Federal para comprovação da situação do imóvel junto ao Cadastro de Imóveis Rurais CAFIR – Recurso desprovido, com observação.